Tribunal: TJDFT
Processo: 0724245-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724245-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX SOARES JANOT RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO TRATAMENTO. CARACTERIZADO. REEMBOLSO INTEGRAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. Nos termos do artigo 35-C, I, Lei n. 9.656/1998, o plano de saúde deve custear os procedimentos médicos realizados pelo contratante em casos de emergência e risco imediato de vida. 2. A gravidade do estado de saúde da parte, bem como a urgência e emergência na realização dos procedimentos médicos devidamente comprovadas, acarretam o dever da prestadora de plano de saúde de reembolsar o paciente pelas despesas médicas. 3. Inexistindo negativa indevida de autorização para realização de tratamento médico pelo plano de saúde ou ainda havendo médico habilitado para realização do tratamento na rede credenciada na localidade, descabida a indenização integral pelos valores despendidos, devendo o reembolso ser realizado de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, nos termos do artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/98. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 12, e 35-C, todos da Lei 9.656/98, defendendo ser devido o reembolso integral das despesas quando configurada urgência/emergência no atendimento ou em caso de ausência de hospital conveniado para receber o paciente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial; c) artigos 47 e 51, ambos do CDC, e 122 do Código Civil, pois as cláusulas contratuais que limitam valores de reembolso, acabam por restringir direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, inviabilizando a consecução do respectivo objeto, razão pela qual devem ser reconhecidas nulas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve seguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 1o, 12, e 35-C, todos da Lei 9.656/98, bem como com relação à apontada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, melhor sorte não colhe o recurso especial em relação ao alegado malferimento aos artigos 47 e 51, ambos do CDC, e 122 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030